Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715072-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO POSTO CATEDRAL LTDA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, ABDALLAH JARJOUR, SEARA ALIMENTOS LTDA, THYAGO HENRIQUE ANDRADE, GILMAR NEVES PEREIRA, GILSON GOMES DA CRUZ, ANTONIO ANTUNES CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Autor/Agravante AUTO POSTO CATEDRAL LTDA em face da decisão de ID 19566977 que não conheceu o agravo de instrumento interposto com a finalidade de obstar a determinação do Juízo a quo de antecipação do depósito integral dos honorários periciais, no sentido de que sejam recolhidos apenas 50% dos honorários periciais, bem como para que sejam rateados os honorários entre todas as partes que requisitaram a perícia, quais sejam, o Agravante e o 4o, 6o e 7o Agravados. Confira-se: (...) Assim, à míngua de elementos que permitam aferir situação temerária quanto à inutilidade processual em relação a se aguardar o deslinde do feito e, em sede de apelação, se for o caso, debater a matéria, entendo pela aplicação integral da regra, pois o Código elencou, de forma expressa, quais as decisões poderiam ser impugnadas por meio do agravo de instrumento, devendo-se reconhecer o não cabimento de tal recurso para a hipótese onde inexiste previsão legal e, no caso concreto, urgência e imprescindibilidade. Por essas razões, entendo não ser cabível o presente recurso. Diante do exposto, não se enquadrando o presente recurso em nenhuma das hipóteses estabelecida nos incisos do art. 1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. (ID 19566977 - Pág. 6) Nas razões recursais (ID 19941902), o Embargante sustenta o cabimento do agravo de instrumento na hipótese excepcional de urgência, como decidido no Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, e que suscitar o inconformismo somente em sede de recurso de apelação seria inútil ao resultado do processo, visto que a realização da perícia depende do pagamento dos honorários periciais. Argumenta contradição da decisão, porquanto teria sido demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. Alega que condicionar a realização a perícia ao pagamento integral dos honorários periciais caracteriza cerceamento do direito de defesa, ferindo o Art. 5o, LV, da CF. Ao final, pede que sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar as contradições aventadas, atribuindo-se efeitos infringentes para julgar o mérito e dar provimento ao agravo de instrumento. Nas contrarrazões (ID 21607274), os Embargados Gilmar Neves Pereira e Gilson Gomes da Cruz defendem que sejam rejeitados os embargos de declaração por inexistência de contradição na decisão embargada. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Inicialmente, registro que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Esse é o teor do Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Entende-se por contradição a presença de conclusões conflitantes entre si dentro de uma mesma decisão ou quando a decisão encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. Todavia, o acórdão embargado, ao contrário do alegado pelo Embargante, é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão. Nesse sentido, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados pelo Embargante. O Embargante alega que o acórdão embargado estaria contraditório com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, porquanto teria sido demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, uma vez que a realização da perícia depende do pagamento dos honorários periciais. Contudo, deve ser assinalado que o mencionado precedente da Corte Superior de Justiça foi utilizado pela decisão embargada para não conhecer do recurso porque não foi demonstrada a urgência e a imprescindibilidade da matéria nesse momento processual que autorize a mitigação da taxatividade expressa no rol do Art. 1.015 do CPC. A mera alegação de imprescindibilidade de realização da perícia não é capaz de dotar o agravo de instrumento que pretende o rateio de honorários e o adiamento de apenas 50% (cinquenta por cento) de urgência e imprescindibilidade. Veja-se que os temas a respeito do rateio ou da assunção do pagamento integral da verba honorária por uma das partes ainda poderão ser analisados pelo magistrado a quo nas conclusões da sentença, a depender do resultado da perícia, conforme § 2o do Art. 82 do CPC. Outrossim, as questões relevantes à solução da lide foram devidamente abordadas, tendo sido enfrentada a matéria sobre a ausência de urgência no pleito recursal, senão vejamos: (...) No presente caso, trata-se de recurso interposto contra decisão do Juízo de origem que determinou ao Autor, ora Agravante, o depósito antecipado dos honorários periciais, sob pena de se tornar prejudicada a prova pericial (ID 16594087, fl. 105). O que o Agravante pretende por meio do presente recurso é o rateio dos honorários periciais entre as partes que requisitaram a perícia e a permissão para adiantar apenas 50% do valor de tais honorários, a fim de que os outros 50% do valor seja depositado após a realização da perícia. Diante dessa controvérsia, em que pese manifestar entendimento quanto à possibilidade de interpretação extensiva do art. 1.015 do referido Código, como já tive oportunidade de perfilhar em outros julgados e decisões, tenho que se trata de situações pontuais, quando se encontram em discussão circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito. Porém, ao contrário do que afirma a Agravante, o caso em comento não se subsume à hipótese do art. 1.015 do CPC, nem na mitigação disposta no tema 998 do STJ, uma vez que esse encaminha, para os termos do art. 373, § 1o do CPC. Isso porque, de plano e pronto, a questão, na origem, versa sobre a imposição do ônus em relação a quem, em tese, teria pleiteado a produção da prova, e não sobre a impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput do art. 373 ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Assim, diante da manifesta ausência de subsunção à regra, o que se impõe examinar, por agora, é a possibilidade de reconhecer, nesse caso concreto, ampliação do rol do art. 1.015 do CPC. Entendo que, em relação ao adiantamento da remuneração do perito, em que pese o art. 95 do CPC estabelecer que esta deva ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, o adiantamento da remuneração do perito não se confunde com o seu pagamento, mesmo porque, em qualquer hipótese, o vencido é quem responde pelas despesas em definitivo, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. Além disso, entendo que o Agravante não logrou êxito em apontar a urgência quanto a se definir, de plano e pronto, a necessidade do rateamento do pagamento da perícia e do pagamento de 50% do valor após a realização da perícia como condição imprescindível ao prosseguimento do feito. (...) Assim, à míngua de elementos que permitam aferir situação temerária quanto à inutilidade processual em relação a se aguardar o deslinde do feito e, em sede de apelação, se for o caso, debater a matéria, entendo pela aplicação integral da regra, pois o Código elencou, de forma expressa, quais as decisões poderiam ser impugnadas por meio do agravo de instrumento, devendo-se reconhecer o não cabimento de tal recurso para a hipótese onde inexiste previsão legal e, no caso concreto, urgência e imprescindibilidade. Por essas razões, entendo não ser cabível o presente recurso. (...) No entanto, resta evidente a pretensão do Embargante em obter a revisão do conteúdo decisório que lhe foi desfavorável, sobretudo quando observado clareza e coerência nas razões de decidir expostas na decisão que não conheceu o agravo de instrumento. Assim, não deixou de ser abordada qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão. Vale registrar que o magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos abordados pelas partes, nem rebater todos os argumentos, sendo suficiente que expresse os motivos essenciais à conclusão de seu entendimento. Assim, “havendo adequada fundamentação de seu convencimento motivado, o Magistrado não está obrigado a reproduzir ponto a ponto o argumento da parte, ou afastar cada um dos argumentos das razões do recurso se já tenha encontrado motivo suficiente a fundamentar sua decisão”. (Cf. AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). Ressalta-se que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC. Por tais considerações e uma vez ausentes os vícios previstos no Art. 1.022 do CPC, CONHEÇO os embargos declaratórios e NEGO-LHES PROVIMENTO. Brasília, 15 de abril de 2021 11:31:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador